Tribunal: TJDFT
Processo: 0713114-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713114-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ALEXANDRA DE PAULA VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 71506340) interposto por Unimed Seguros Saúde S.A., contra decisão proferida por esta Relatoria, na qual fora indeferido o pedido de liminar (ID 70671588). A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 71506340. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator